Tribunal: TJDFT
Processo: 0741541-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL (CPC, ART. 321). INSTRUÇÃO ADEQUADA. APARELHAMENTO COM PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO E DELIMITAÇÃO DOS DÉBITOS QUE PRETENDE CONTROVERTER. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO DO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO PLEITO REVISIONAL. INVIABILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. CARACTERIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. RÉU. CITAÇÃO E COMPARECIMENTO AOS AUTOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. Ao aviar ação de repactuação de dívidas decorrente de superendividamento (CDC, art. 104-A), deverá a parte autora, além de delimitar os fatos e fundamentos dos quais derivam o pedido, apresentando o instrumento que espelha o contratado, especificar, como componente indissociável da causa de pedir, dentre as obrigações contratuais, aquelas a respeito das quais pretende que haja deliberação judicial, incidindo em inaptidão a peça de ingresso que não supre aludidos parâmetros mínimos de procedibilidade por obstar, inclusive, a compreensão da causa posta e o exercício de defesa por parte do réu (CPC, arts. 319 e 320), legitimando que seja indeferida quando não saneada no prazo assinalado para esse desiderato (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a parte autora supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321).
3. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora, a despeito da emenda à inicial que apresentara, em não suprir devidamente as lacunas apontadas, legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
4. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
5. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência recursal fixados. Unânime.